Tribunal: TJMT
Processo: 1001637-78.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO
JULGAMENTO E JURISPRUDÊNCIA

NOTAS DE JULGAMENTO

NÚMERO ÚNICO
: 10016
37
-
78
.2026.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[
CONTRATOS BANCÁRIOS, LIMINAR
]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TU
RMA
JULGADORA:

[
EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVANTE), RODRIGO DE CARVALHO URBANIN - CPF: 196.405.628-40 (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 708.493.239-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA QUE FOI ACOMPANHADA PELA 2a VOGAL (DESA. SERLY). O 1o VOGAL (DES. RUBENS) DEU PROVIMENTO AO RECURSO”.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DECLARATÓRIA MODIFICADORA DE CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA POR FATORES CLIMÁTICOS. ESTIAGENS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que concedeu parcialmente tutela de urgência para suspender a exigibilidade de operações de crédito rural, impedir a negativação do nome do devedor e vedar medidas de cobrança judicial ou extrajudicial, diante de alegada frustração de safra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se se estão preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela de urgência com base no Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ, com vistas à suspensão da exigibilidade das dívidas rurais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 298, reconhece o direito do produtor à prorrogação da dívida rural em razão de frustração de safra, desde que preenchidos os requisitos legais e regulamentares.

5. O Manual de Crédito Rural admite a reestruturação da dívida em casos de incapacidade de pagamento por fatores adversos, sendo imprescindível a demonstração de viabilidade da atividade e tentativa de negociação administrativa.

6. No caso, há indícios suficientes, ainda que provisórios, da natureza rural das operações, da frustração da safra por eventos climáticos adversos e da tentativa de solução administrativa antes do vencimento, com a juntada de laudo técnico por profissional habilitado.

7. O perigo de dano encontra-se configurado na possibilidade de inscrição em cadastros restritivos e realização de débitos automáticos, com impacto direto na continuidade da atividade produtiva.

8. A medida requerida é reversível, pois não implica quitação, mas apenas suspensão temporária da exigibilidade, mantido o débito com encargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A prorrogação de dívidas rurais por frustração de safra configura direito subjetivo do produtor, nos termos da Súmula 298 do STJ, desde que preenchidos os requisitos legais. 2. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender, temporariamente, a exigibilidade das parcelas de crédito rural e impedir atos de cobrança, quando demonstrados a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade da medida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, XXII, e 170, III; CPC, art. 300; Lei no 4.829/1965; Decreto-Lei no 167/1967.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 298; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.426.163/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 08.04.2024; STJ,
AREsp
no 3.014.702/RO, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 18.11.2025; TJMT,
AgInt
no AI 1041071-11.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025, DJE 23.12.2025.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – Sicredi Bioma
s, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Jauru, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Declaratória Modificadora de Cronograma de Pagamento de Operação de Crédito Rural c/c Tutela Antecipada de Urgência, processo no 1000592-29.2025.8.11.0047, proposta por Rodrigo de Carvalho
Urbanin
, para suspender a exigibilidade da dívida e impedir a negativação do nome do autor, além de vedar medidas de cobrança extrajudicial e judicial até decisão final.

Na ação originária, o autor alegou ter contratado duas operações de crédito, com finalidades vinculadas à sua atividade agropecuária, notadamente, a aquisição de bezerros e matrizes bovinas. Em razão de uma estiagem prolongada que teria comprometido severamente a produtividade da propriedade rural, requereu em caráter de urgência a suspensão da exigibilidade das dívidas e o impedimento de medidas de cobrança e negativação de seu nome.

Em suas razões, a agravante defende que a Cédula de Crédito Bancário em questão não se reveste de natureza jurídica rural, tratando-se de operação firmada com recursos próprios da cooperativa e, portanto, fora do alcance das normas excepcionais previstas no Manual de Crédito Rural.

Sustenta que o alongamento compulsório da dívida não é aplicável ao caso, por inexistirem os requisitos cumulativos exigidos pela regulamentação vigente, como pedido administrativo prévio, laudo técnico idôneo e demonstração inequívoca da capacidade de pagamento futura. Assevera ainda que o documento técnico apresentado pelo agravado seria unilateral, genérico e carente de validade formal, além de não conter elementos suficientes para demonstrar prejuízo efetivo decorrente de evento climático extraordinário.

Requer, assim, a reforma integral da decisão, restabelecendo a exigibilidade da dívida e autorizando a continuidade das medidas de cobrança.

Recebido o recurso, foi indeferida a liminar recursal (id. 342074385).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 343633892).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOIVAN DE OLIVEIRA

(RELATORA):

Egrégia Câmara,

Compete, nesta fase, verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil à luz do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do STJ.

O crédito rural é disciplinado pela Lei 4.829/1965, pelo Decreto-Lei 167/1967 e pelo Manual de Crédito Rural, que operacionaliza a política pública de fomento ao setor. Nos termos do capítulo 2, seção 6, do referido Manual, é admissível a prorrogação da dívida rural quando demonstrada incapacidade de pagamento por fatores adversos, desde que mantida a viabilidade econômica da atividade.

O STJ consolidou o entendimento, por meio da Súmula 298, de que o alongamento da dívida rural constitui direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais. No
AREsp
n. 3.014.702/RO, publicado no DJEN de 18/11/2025, o Ministro Marco
Buzzi
reconheceu que o Manual autoriza a prorrogação diante de comprovada incapacidade de pagamento, admitindo tutela provisória para suspender a exigibilidade da dívida e impedir a expropriação do bem dado em garantia, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Por outro lado, o mesmo Tribunal tem reiterado que o direito ao alongamento não é automático. No
AgInt
no
AREsp
n. 2.426.163/MG, ressaltou-se que o mutuário deve comprovar pedido administrativo idôneo e efetiva frustração de safra ou dificuldades de comercialização em grau suficiente para inviabilizar o reembolso.

Veja-se:

“Nos termos da jurisprudência do STJ, "apesar de ser direito do devedor, nos termos da Lei 9.138/95, para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário preencher requisitos legais, que são aferidos pelas instâncias ordinárias" (
AgRg
no Ag 882.975/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 9/12/2014,
DJe
de 27/4/2015).” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.426.163/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 19/4/2024.)

Nesse contexto, a análise cabível em sede de cognição sumária é a de verificar se os documentos juntados indicam, com razoabilidade, o preenchimento dos requisitos para aplicação do regime jurídico do crédito rural, sem antecipar juízo definitivo.

Os contratos impugnados, formalizados por Cédulas de Crédito Bancário, estão listados na petição inicial e descritos no parecer técnico (id. 212166547), sendo destinados à aquisição de matrizes bovinas (id. 209746196 e id. 209746198), diretamente ligadas à atividade produtiva. O Manual admite a Cédula como título rural quando atendidos os critérios legais, sendo a destinação e o enquadramento os elementos relevantes para definição da natureza da operação.

Além disso, o agravante trouxe aos autos laudo técnico agronômico subscrito por profissional habilitado, o qual atesta frustração severa e reiterada de safras. O documento técnico demonstra, de forma objetiva, que a capacidade de suporte da pastagem foi reduzida, comprometendo o ciclo pecuário e, por consequência, a geração de receita da atividade rural, configurando, em tese, fatores adversos compatíveis com as hipóteses previstas no MCR.

Também há registros, nos autos de origem, de tentativas administrativas antes do vencimento, como conversas de WhatsApp e contatos com representantes do banco (ids. 212166573 e 212166580), nas quais o agravante relata a frustração da safra e solicita prorrogação.

É fato que parte da prova técnica foi produzida unilateralmente pelo agravante, mas isso não compromete, de imediato, sua utilidade na formação do juízo de urgência, sobretudo quando se trata de laudos assinados por profissionais habilitados, relatórios contábeis e declarações fiscais oficiais, todos sujeitos à contraprova e, se necessário, à complementação por perícia judicial. Neste momento, os documentos são suficientes para indicar, de forma provisória, a verossimilhança da alegada frustração de safra e seu impacto na capacidade de pagamento do produtor.

Embora não seja possível, nesta fase, definir com precisão a natureza jurídica dos contratos ou o cumprimento integral dos requisitos do MCR, os elementos constantes dos autos apontam para a incidência do regime do crédito rural e para a ocorrência de fatores adversos que, em tese, autorizariam a prorrogação. Caberá ao juízo de origem, com a instrução probatória, apurar se houve ou não regular atendimento às exigências legais e regulamentares.

Quanto ao perigo de dano, este decorre da iminente inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, bem como da realização de débitos automáticos para o pagamento das dívidas, o que pode resultar em constrição de recursos essenciais à continuidade da atividade pecuária, além de prejudicar o acesso a novos créditos, justamente em momento crítico para a subsistência da unidade produtiva. Tais medidas, se consumadas, comprometeriam de forma irreversível a atividade econômica desenvolvida pelo agravante e esvaziariam a utilidade do provimento jurisdicional final.

Por sua vez, a reversibilidade da medida está plenamente assegurada, uma vez que a suspensão da exigibilidade e a abstenção de atos de cobrança implicam apenas a conservação do
status quo
até que se defina, no mérito da ação originária, a efetiva existência do direito à prorrogação. Em caso de improcedência da ação, os valores permanecem exigíveis com os encargos devidos.

Nessa mesma linha, é a jurisprudência recente desta
eg
. Câmara:

“[...] A concessão da tutela de urgência exige a presença de três requisitos cumulativos: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e reversibilidade da medida.

A Súmula 298 do STJ reconhece que o alongamento das dívidas rurais, nas hipóteses legais, constitui direito subjetivo do produtor, e não faculdade da instituição financeira.

O agravante apresenta laudo técnico agronômico detalhado, que evidencia frustração de três safras consecutivas, além de decretos municipais e estaduais que reconhecem
situação de emergência
decorrente de estiagem e chuvas intensas.

O produtor rural também comprova tentativa prévia de solução administrativa, mediante notificações extrajudiciais, o que demonstra diligência e boa-fé.

O perigo de dano decorre da iminente inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, o que compromete seu acesso a crédito rural, fundamental para manutenção da atividade produtiva.

A medida é reversível, pois não implica perdão da dívida, mas apenas suspensão temporária da exigibilidade, sendo possível a cobrança integral futura, com encargos contratuais.

A função social do contrato e a preservação da atividade econômica rural fundamentam a concessão da medida, em caráter provisório, para garantir a efetividade do processo e prevenir danos irreparáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prorrogação de dívidas rurais por frustração de safra configura direito subjetivo do produtor, nos termos da Súmula 298 do STJ, desde que preenchidos os requisitos legais.

É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender temporariamente a exigibilidade de parcelas vencidas e vincendas e impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos quando demonstrados a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade da medida.

A função social do contrato e a necessidade de preservação da atividade produtiva rural justificam medidas provisórias que assegurem o acesso ao crédito e a continuidade da atividade econômica enquanto se discute o mérito da renegociação da dívida.”

(N.U 1041071-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 23/12/2025)

Estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão da tutela de urgência para suspender, provisoriamente, a exigibilidade das dívidas e impedir a realização dos débitos em conta.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
R
UBENS DE OLIVEIRA SANTOS FIHO
(
1
o
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

Acompanho o voto da
Relatora.

SESSÃO DE 04 A 06 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA
DIVERGENTE
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1001637-78.2026.8.11.0000 de decisão da Vara Única de Jauru que, em Ação Declaratória Modificadora de Cronograma de Pagamento de Operação de Crédito Rural, deferiu a tutela de urgência para o fim de: “a) DETERMINAR a suspensão da exigibilidade do contrato C303210377 até decisão final de mérito; b) DETERMINAR que a requerida proceda à exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC, SICOR, SCR/BACEN, REGISTRATO) em relação ao contrato C303210377, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais); c) DETERMINAR que a requerida se abstenha de promover medidas de cobrança judicial ou extrajudicial em relação ao contrato C303210377 até decisão final de mérito; d) DETERMINAR a expedição de ofícios aos cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC), para fins de exclusão da anotação restritiva que consta em nome do autor, referente ao contrato C303210377. No mais, PERMANEÇAM os autos aguardando a realização da audiência de conciliação designada”.

A agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade das normas de Crédito Rural à Cédula de Crédito Bancário (CCB) em questão, a qual estaria submetida aos ditames gerais do direito bancário e não ao Manual de Crédito Rural (MCR).

Aduz que o alongamento da dívida não é um direito potestativo do devedor, mas uma faculdade da instituição financeira, argumentando pela superação do entendimento consolidado na Súmula 298 do STJ em virtude de alterações regulatórias recentes.

Questiona a força probante do laudo técnico apresentado pelo agravado, qualificando-o como unilateral e insuficiente para comprovar a alegada frustração de safra ou a incapacidade de pagamento.

Por fim, aponta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e o risco de irreversibilidade da medida.

Efeito suspensivo indeferido no Id 342074385.

Na contraminuta (Id 343633892), o agravado defende a natureza rural da operação, independentemente do nomen iuris do título, comprovada pela destinação dos recursos. Reitera a validade do laudo técnico elaborado por engenheira agrônoma habilitada e a tempestividade do requerimento administrativo. Pugna pela manutenção da decisão agravada e pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

A controvérsia central reside na análise da obrigatoriedade, ou não, da instituição financeira em proceder ao alongamento de dívida oriunda de crédito rural quando verificada a frustração de safra ou dificuldades de comercialização, e se os elementos probatórios colacionados aos autos principais são suficientes para sustentar a tutela de urgência deferida.

Inicialmente, cumpre destacar que, a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

No caso em análise, o juízo de origem fundamentou a concessão da tutela de urgência destacando que: o autor comprovou que formulou pedido administrativo tempestivo de prorrogação, antes do vencimento do contrato, encaminhando laudo técnico à instituição financeira, demonstrou que a cooperativa não analisou tecnicamente o pedido, limitando-se a alegação genérica de impossibilidade administrativa, apresentou laudo complementar de capacidade de pagamento, evidenciando viabilidade econômica da atividade rural em condições normais e comprovou que já houve negativação de seu nome, o que configurou risco de dano concreto e atual, especialmente porque a restrição creditícia impede acesso a novas linhas de crédito necessárias à continuidade da atividade rural.

Além disso, fundamentou a probabilidade do direito no regime jurídico do crédito rural (Lei 4.829/65, Decreto-Lei 167/67,
manual
de Crédito Rural – item 2.6.4) e na Súmula 298 do STJ, que reconhece que o alongamento da dívida rural constitui direito do devedor quando preenchidos os requisitos legais.

Contudo, em análise mais detida dos autos, verifico que as provas apresentadas pelo agravado são insuficientes para demonstrar, mesmo em sede de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Manual de Crédito Rural para a prorrogação da dívida.

O item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural estabelece:

"Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário:

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras, por fatores adversos;

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações."

Da leitura do dispositivo, extrai-se que não basta a mera alegação de dificuldade financeira, sendo necessária a comprovação efetiva da situação, bem como a demonstração da capacidade de pagamento do mutuário. Além disso, a norma prevê que a instituição financeira deve atestar a necessidade de prorrogação, o que pressupõe uma análise técnica da situação econômico-financeira do devedor.

No entanto, o agravado limitou-se a afirmar que havia comprovado o preenchimento dos requisitos para o alongamento da dívida rural, por meio de notificação extrajudicial e laudo técnico, os quais indicariam incapacidade temporária de pagamento e a formulação do pedido administrativo antes do vencimento da obrigação. Todavia, deixou de demonstrar, de maneira técnica e individualizada, o impacto concreto dessas circunstâncias em sua atividade econômica.

A Súmula 298 do STJ enuncia que “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

No entanto, esse direito não é automático, uma vez que o devedor precisa cumprir as condições impostas pela legislação de regência, o que não ficou demonstrado nesta lide.

Assim, por ora não se tem a segurança necessária para o deferimento da tutela pretendida.

Logo, os fatos são controvertidos e serão analisados de modo mais aprofundado com o contraditório e a instrução probatória, na fase de conhecimento.

Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o deferimento de tutela provisória para suspender a exigibilidade de obrigações contratuais exige prova robusta da plausibilidade do direito alegado, o que, no caso, não se verifica. A mera alegação genérica de crise no setor agrícola, desprovida de suporte probatório suficiente, não é capaz de justificar medida de tamanha gravidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em Ação Declaratória de Cláusulas Abusivas e de Prorrogação/Alongamento de Débitos de Natureza Rural, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de quatro cédulas rurais hipotecárias e impedir a inscrição do nome do autor e seus avalistas em cadastros de inadimplentes. A agravante alegou abuso no valor atribuído à causa, ausência dos requisitos legais para concessão da tutela e inobservância das exigências previstas no Manual de Crédito Rural, além da inaplicabilidade da Súmula 298 do STJ sem o cumprimento das condições legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória com base na prorrogação de dívida rural; e (
ii
) estabelecer se a decisão agravada observou os critérios legais e normativos para suspensão da exigibilidade das cédulas rurais e exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

O direito à prorrogação de dívida rural, embora reconhecido pela Súmula 298 do STJ, depende do cumprimento dos requisitos constantes do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, incluindo a comprovação técnica da dificuldade de reembolso e a demonstração da capacidade de pagamento.

As provas apresentadas pelo agravado — notícias jornalísticas e imagens — são genéricas e não comprovam de forma técnica e individualizada o impacto financeiro das alegadas dificuldades, tampouco a sua capacidade de pagamento.

A simples notificação extrajudicial, desacompanhada de instrução documental adequada, não configura pedido administrativo idôneo, conforme exigido pela normativa do crédito rural.

A ausência de elementos probatórios concretos inviabiliza o deferimento da tutela provisória e impõe a revogação da medida anteriormente concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de dívida rural exige demonstração concreta e técnica da ocorrência de eventos adversos e da incapacidade temporária de pagamento.

A Súmula 298 do STJ não confere direito automático à prorrogação da dívida rural, sendo imprescindível o cumprimento dos requisitos legais e normativos aplicáveis.

Laudos unilaterais e provas genéricas, desacompanhadas de instrução adequada, não são suficientes para justificar, em sede liminar, a prorrogação do débito nem a suspensão de sua exigibilidade”. (N.U 1029471-90.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025)

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida, por não estarem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026